Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-14.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005171-14.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (APELANTE), FABIO CESAR GALGARO GAZZONI - CPF: 629.885.141-00 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), GISELE GALGARO GAZZONI - CPF: 819.123.821-72 (APELANTE), JOAO ALCIDES GAZZONI - CPF: 212.329.629-53 (APELANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (APELANTE), MIRLEY TEREZINHA TAMBOSI - CPF: 390.891.931-20 (APELANTE), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (APELANTE), CARLOS FLORISBAL GAZZONI - CPF: 004.637.289-04 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JOAO ALCIDES GAZZONI - CPF: 212.329.629-53 (APELADO), MIRLEY TEREZINHA TAMBOSI - CPF: 390.891.931-20 (APELADO), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (APELADO), FABIO CESAR GALGARO GAZZONI - CPF: 629.885.141-00 (APELADO), GISELE GALGARO GAZZONI - CPF: 819.123.821-72 (APELADO), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA - CNPJ: 28.495.218/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), OAA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.163.880/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA AFFI PEIXOTO BERGAMASCO DEGASPERI - CPF: 009.970.071-92 (ADVOGADO), ROZEMARI GALGARO GAZZONI - CPF: 474.381.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AURELIO GALGARO GAZZONI - CPF: 630.455.831-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CESAR GALGARO GAZZONI - CPF: 629.885.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELE GALGARO GAZZONI - CPF: 819.123.821-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALCIDES GAZZONI - CPF: 212.329.629-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIRLEY TEREZINHA TAMBOSI - CPF: 390.891.931-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. PRELIMINARES PREJUDICADAS. PROVIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA ORIENTATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Carlos Florisbal Gazzoni contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária proposta por Adilson Martins, reconhecendo-lhe o domínio sobre imóvel rural denominado “Fazenda Água da Serra”, com área de 1.263,5080 hectares, com fundamento no art. 1.238 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de documentos técnicos exigidos por provimento normativo local compromete a higidez da petição inicial;
(ii) saber se há coisa julgada oriunda de ação anterior que obste o reconhecimento da usucapião; e
(iii) saber se o autor preencheu os requisitos legais da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por prazo superior a 15 anos.

III. Razões de decidir

3.

As preliminares relativas à ausência de individualização do imóvel e à não apresentação de documentos técnicos foram consideradas prejudicadas, uma vez que se confundem com o mérito da causa.

4.

O Provimento no 09/2017-CGJ/MT possui caráter meramente orientativo e voltado à usucapião extrajudicial, não se aplicando de forma vinculante ao procedimento judicial, que segue regramento próprio no CPC/2015 e no CC/2002.

5.

A alegada coisa julgada oriunda de ação possessória anterior não impede a análise da presente ação, dada a distinta causa de pedir (usucapião) e objeto (aquisição originária do domínio), inexistindo identidade necessária para configuração da litispendência ou coisa julgada.

6.

O conjunto probatório evidenciou posse contínua, pacífica, produtiva e com ânimo de dono, por mais de 15 anos, sendo admitido o cômputo da posse do antecessor, conforme art. 1.243 do CC/2002.

7.

A ausência de oposição judicial efetiva, a realização de benfeitorias e o desenvolvimento de atividade rural consolidam a presunção de
animus domini.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

“ As preliminares que se confundem com o mérito devem ser apreciadas conjuntamente com o mérito, estando prejudicadas de forma autônoma.

10.

O Provimento no 09/2017-CGJ/MT possui natureza administrativa e orientativa, inaplicável de modo vinculante ao procedimento judicial de usucapião.

11.

A existência de ação possessória anterior não impede o reconhecimento da usucapião, dada a divergência de causa de pedir e objeto.

12.

Demonstrada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 15 anos, admite-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005171-14.2023.8.11.0007

APELANTE: CARLOS FLORISBAL GAZZONI

APELADO:

ADILSON MARTINS

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Civel
interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI
, representado por ROZEMARI GALGARO GAZZONI e herdeiros, contra a r. sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada por
ADILSON MARTINS
, que julgou
procedente
o pedido autoral para declarar o domínio do imóvel rural denominado “
Fazenda Água da Serra
”, com área de 1.263,5080 hectares, com base no artigo 1.238 do Código Civil.

Sustenta o apelante, em suas razões, a existência de
vícios processuais
que comprometeriam a higidez da relação jurídica, notadamente a ausência de individualização adequada do imóvel usucapiendo, bem como a inobservância das diretrizes contidas no Provimento no 09/2017-CGJ/MT, especialmente no que concerne à apresentação de documentos técnicos, planta e memorial descritivo da área com ART regular.

Aponta ainda para a existência de
ação pretérita com trânsito em julgado
, que reconheceria o domínio dos recorrentes sobre a área em litígio.

No mérito, sustenta que o autor jamais exerceu posse mansa e pacífica, havendo litigiosidade constante sobre o imóvel, inclusive com registro de ações possessórias e reivindicatórias.

Requer, por conseguinte, a
reforma da sentença
ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à instância de origem para complementação probatória.

Contrarrazões apresentadas sob o argumento de que a sentença recorrida encontra-se escorreita, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 298116028.

Preparo recolhido – Id. 298807366.

Vieram os autos à apreciação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto às
questões preliminares
ventiladas na apelação, verifica-se que as alegações de ausência de documentos obrigatórios e de inépcia da petição inicial não possuem autonomia suficiente para sustentar nulidade processual, pois se confundem diretamente com o mérito da controvérsia.

Examinam-se, na essência, os próprios requisitos legais e probatórios da usucapião extraordinária.

Com efeito, tratando-se de vícios que demandam dilação probatória e juízo valorativo do conjunto fático-probatório, entendo por analisa-las quando do mérito, assim sendo,
declaro prejudicadas as preliminares
.

Superada essa análise, passo à
apreciação do mérito recursal
.

Em mérito, como relatado,
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por ADILSON MARTINS em ação de usucapião extraordinária, reconhecendo-lhe o domínio sobre imóvel rural com área de 1.263,5080 hectares.

O apelante sustenta que a sentença não considerou decisão anterior com trânsito em julgado, nem as provas documentais que comprovariam a posse exercida pelos apelantes. Requer, ao final, a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Pois bem.

A doutrinadora Maria Helena Diniz, com a propriedade que lhe é inerente, leciona:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, habitação, enfiteuse) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
”.
(
in
Curso de direito civil brasileiro, 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 4, sem grifos no original).

Trata-se de espécie regulada pelo
artigo 1.238 do Código Civil, que preceitua
in verbis:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Analisando o caderno processual, entendo por manter a sentença.

Isso porque, o autor demonstrou o exercício de
posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por período superior a 15 anos, sendo essa posse somada à exercida por seu antecessor, JOSÉ PUPIM FILHO, conforme autorizado pelo art. 1.243 do Código Civil.

O conjunto probatório, notadamente os depoimentos colhidos em audiência e os documentos técnicos de georreferenciamento, confirmam a existência de posse efetiva e produtiva da área, incluindo obras de infraestrutura rural, pecuária e presença física consolidada.

A oitiva das testemunhas VALDIR BORGES DE PINHO e JOSÉ ALEXANDRE PUPIM, bem como de SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS, foram firmes ao confirmar a ausência de qualquer oposição efetiva dos antigos proprietários registrais e o pleno conhecimento da posse pelo autor e seus antecessores.

Transcrevo o essencial quando da sentença e audiência de instrução e julgamento:

“a oitiva de
JOSÉ ALEXANDRE PUPIM
, vendedor de parte da área em questão ao autor (antecessor), o qual afirmou ter adquirido a posse do imóvel no ano de 2.000, juntamente com seu pai (JOSÉ PUPIM FILHO) e que juntos, fizeram cerca, estrada e permanecendo nela por quase 20 (vinte) anos. Que um tempo depois da aquisição da posse da área, foi abordado por várias pessoas, em ocasiões diferentes, dizendo serem proprietários registrais daquele imóvel rural, porém, sem oposição judicial ou qualquer notificação de desocupação. Também afirmou, ao ser indagado, que todos os reconheciam como donos da área (testemunha e seu genitor).

O testemunho de
SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE
, filho do proprietário da confinante
AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA
e administrador dos bens de seu genitor: que

não conhece os proprietários registrais da área e que reconhece o sr. JOSÉ PUPIM a muito tempo como proprietário (possuidor) da área objeto da presente ação, como também o exercício da posse atual pelo autor. Que em 2003 a posse da
AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA
foi molestada por “um rapaz ai que vendeu parte da nossa área por uns documentos, uns papeis que escreviam ai em Alta Floresta”, o que foi resolvido por meio de ação judicial.

Ademais, o recorrente ainda demonstrou
o

desenvolvimento de pecuária no imóvel em questão, evidenciado por meio do Extrato do INDEA de exploração animal, carreado junto a exordial.

A
ssim sendo, entendo por manter o decidido, uma vez que preenchido a existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta,
animus domini
e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS – CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA – PRAZO DOS SUCESSORES CONTABILIZADO – ART. 1.243 DO CC – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – PRESSUPOSTOS DO ART. 1 .238 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1.
A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé
. 2. O art. 1.243 do CC possibilita a contagem da posse dos antecessores para efeito do requisito temporal da usucapião. 3. Rejeita-se a alegação de suspeição de testemunhas quando inexistente a comprovação do interesse concreto no litígio”
.
(
TJ-MT
00433495920148110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO . - USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS.
A ação que visa usucapir com base no art . 1.238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2 .209 do CC. Circunstância dos autos em que se impõe julgar procedente a ação.RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70082454539 RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
1
. À luz do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária é um dos modos mais comuns da aquisição originária da propriedade, mediante o preenchimento de requisitos nele disciplinados . 2. Para a configuração da usucapião, exige-se o transcurso do tempo previsto em lei e o exercício da posse com ânimo de dono. 3. Demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, sobre o imóvel pretendido, preenchendo os requisitos intrínsecos da usucapião extraordinária, deve ser mantida a sentença que a reconheceu . 4. Desprovida a Apelação Cível, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 54642467820188090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que concerne à alegação de
nulidade por ausência de apresentação de documentos conforme o Provimento no 09/2017-CGJ/MT
, esclarece-se que tal normativo tem natureza
interna e orientativa
, visando a padronizar o procedimento da usucapião extrajudicial perante os cartórios de registro de imóveis e não impõe, sob pena de nulidade, requisitos adicionais ao procedimento judicial.

O Código de Processo Civil não condiciona o processamento da usucapião judicial ao cumprimento estrito das formalidades cartorárias descritas no referido provimento – Até porque, procedimento interno de Tribunal, não pode se sobrepor a Lei Infraconstitucional.

Sobre a alegada
coisa julgada oriunda de ação possessória anterior
, observa-se que esta não incide sobre a presente ação de usucapião, que possui causa de pedir e objeto diversos, com suporte em posse qualificada e consolidada pelo decurso do tempo, circunstância não elidida pelo mero registro ou pretensão reivindicatória formal.

Ressalte-se ainda que
a ausência de impugnação efetiva por parte das confinantes e a ausência de comprovação de sobreposição de área relevante
corroboram a segurança jurídica da posse exercida, tornando inócua a tentativa recursal de desconstituir o convencimento formado na instância de origem.

Desse modo, preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, resta
irretocável a sentença que reconheceu a aquisição do domínio por meio da usucapião extraordinária
.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS FLORISBAL GAZZONI, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025